Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RESTITUIÇÃO À PARTE DA QUANTIA REFERENTE AS CUSTAS RECOLHIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Situação dos autos, em que a autora preenche requisitos legais para o deferimento do benefício.
2. Os efeitos da concessão na fase recursal não atingem eventual condenação já imposta pelo juízo de primeiro grau. Assim, deferida a gratuidade de justiça, deve ser respeitado o efeito prospectivo do instituto.
3. Em se tratando de cumprimento de sentença de honorários advocatícios a quantia referente às custas processuais da fase de conhecimento não são devidas ao advogado, mas sim à parte vencedora da ação.
4. Mantém-se a r. sentença que, ao homologar os cálculos judiciais, condenou advogada a restituir a quantia referente a tal verba, indevidamente paga pelo executado.
5. Recurso parcialmente provido para concessão da gratuidade de justiça à apelante.